Tribunal: TJSP
Processo: 1514585-46.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória - Recurso defensivo visando à absolvição por atipicidade da conduta ou por incidência de excludente da ilicitude – Impossibilidade – Confissão do acusado corroborada pela prova testemunhal coerente e sem desmentido, bem como pela prova pericial carreada aos autos – Conduta típica – Acusado que portava

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória - Recurso defensivo visando à absolvição por atipicidade da conduta ou por incidência de excludente da ilicitude – Impossibilidade – Confissão do acusado corroborada pela prova testemunhal coerente e sem desmentido, bem como pela prova pericial carreada aos autos – Conduta típica – Acusado que portava arma municiada – Ausência de autorização legal – Eficácia suspensa do § 3o, art. 5o, do Decreto no 9.846/2019 em decorrência da liminar exarada pelo STF na ADI 6.675 – Porte de trânsito que apenas poderia ocorrer com a arma desmuniciada – Art. 32 do Decreto no 5.123/04 – Acusado que não se encontrava no itinerário entre o local de guarda e o de treinamento, conforme estabelecido em sua Guia de Tráfego – Ausência de qualquer descriminante - Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Confissão espontânea – Súmula 231 do STJ – Terceira fase – Ausentes majorantes e minorantes – Regime aberto fixado na origem – Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos na origem – Recurso improvido.